Tribunal: TJSP
Processo: 1084981-70.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. ÔNUS QUE CABIA À PARTE RÉ. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. Não comprovada a legitimidade da dívida, ônus que, no caso, caberia à parte ré, necessário o acolhimento do respectivo pedido de declaração de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. ÔNUS QUE CABIA À PARTE RÉ. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. Não comprovada a legitimidade da dívida, ônus que, no caso, caberia à parte ré, necessário o acolhimento do respectivo pedido de declaração de inexigibilidade. No caso, não foi comprovado que a parte autora deixou débitos em aberto ao cancelar os serviços de telefonia móvel que havia contratado junto à parte ré.

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. INSCRIÇÃO IRREGULAR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL, QUE É IN RE IPSA (INDEPENDE DE PROVA). PRESENÇA DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00. MONTANTE SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO E COIBIR EVENTUAL REPETIÇÃO DA CONDUTA DANOSA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1.- No Superior Tribunal de Justiça (STJ) está pacificado o entendimento de que a inscrição irregular no cadastro de inadimplentes configura dano moral "in re ipsa". E numa relação de consumo, constatado o nexo de causalidade entre tais elementos, há de se julgar procedente o pedido de indenização por dano moral. Na situação concreta, em que há relação de consumo (inclusive com a inversão do ônus da prova em razão da presença de requisito constante no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), a parte ré não comprovou fato impeditivo do direito, na medida em que não juntou documentos comprovando a legitimidade da inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes. 2.- Em casos de inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, sem outras circunstâncias que potencializem o dano moral, esta Colenda 31a Câmara de Direito Privado tem fixado a indenização em R$ 10.000,00 quantia suficiente para reparar o dano e coibir eventual repetição da conduta danosa.